Tribunal: TJSP
Processo: 2143612-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Executada que impugnou o cumprimento de sentença, porém depositou judicialmente o valor considerado incontroverso, bem como concordou com o seu levantamento pelo exequente. Cálculos da contadoria judicial que apontam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Executada que impugnou o cumprimento de sentença, porém depositou judicialmente o valor considerado incontroverso, bem como concordou com o seu levantamento pelo exequente. Cálculos da contadoria judicial que apontam a existência de diferença a ser restituída pelo credor. A determinação de expedição de mandado de levantamento do valor incontroverso pelo douto Juízo a quo não acarreta preclusão, tendo em vista o princípio da fidelidade ao título, que obsta o desvio da execução da obrigação imposta judicialmente. Precedentes do e. STJ. De rigor a manutenção da r. decisão profligada, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do credor. Decisão mantida - Recurso desprovido.